Tribunal: TJDFT
Processo: 0712532-49.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0712532-49.2021.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WANDERLEY MELO RIBEIRO ALCANTARA RECORRIDO: KATIA PATRICIA DA TRINDADE BEZERRA, FRANCISCO JOSE DE SOUZA BEZERRA DESPACHO &lt; Verifico que os arquivos inseridos nos autos pelo recorrente e nomeados como comprovante de pagamento 1 e comprovante de pagamento 2, relativos às custas processuais e ao preparo recursal (ids 36258263 e 36258264) não possuem nenhum documento anexado. Assim, concedo-lhe o prazo de 48 horas para inserir novamente os respectivos comprovantes, sob pena de deserção&gt; Brasília/DF, 13 de junho de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora